Tribunal: TJMT
Processo: 1022083-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022083-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão detectada. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos. Comportamento processual temerário. Multa devida. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelo exequente/agravado contra acórdão que
negou provimento ao recurso interposto pela executada/agravante, a fim de confirmar a decisão que autorizou a expedição de alvará de levantamento do valor incontroverso depositado nos autos em favor da parte exequente, porém, nada dispôs sobre a imposição da penalidade por litigância de má-fé à parte recorrente diante de possível comportamento processual temerário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, detectada a falta de pronunciamento judicial sobre ponto pertinente à controvérsia recursal, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir a omissão e, assim, sanar o vício detectado.

4. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

5. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (STJ - Corte Especial - EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
GUSTAVO PATRIOTA
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº
1022083-73.2024.8.11.0000
, oriundo dos autos do C
umprimento de Sentença

nº 0000082-93.2005.8.11.0092, distribuído pelo ora embargante em face de
RUMO MALHA NORTE S.A.
,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela executada/embargada, confirmando o acerto da decisão que autorizou a expedição de alvará de levantamento do valor incontroverso depositado nos autos em favor do exequente
(cf. Id. nº 273987869).

O embargante afirma que o acórdão embargado
foi omisso por não ter se manifestado expressamente acerca da sua arguição de que a agravante, ora embargada, merece sofrer a penalidade por litigância de má-fé, motivo pelo qual pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida e sanada essa omissão (cf. Id. nº 275972370).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 284035397, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo exequente Gustavo Patriota contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada Rumo Malha Norte S.A., mantendo a decisão que autorizou que fosse expedido alvará de levantamento do valor incontroverso nos autos em favor do exequente, por constatar que, “
tendo sido ultrapassados os 15 dias úteis conferidos à executada cumprir voluntariamente a sua obrigação, não só era lícito, como devido que o juiz determinasse a liquidação do seguro garantia para, diante da recalcitrância da devedora, satisfazer o débito exequendo, ou, então, ante a presença de outro meio com liquidez muito mais imediata, como é o caso do dinheiro depositado nos autos voluntariamente, ordenasse a liberação do valor em favor do credor
”.

O exequente/agravado, ora embargante, queixa-se da omissão do acórdão embargado em relação ao seu protesto, em sede de contrarrazões, para que fosse imposto à executada/agravante multa por litigância de má-fé, uma vez que ela “
desvirtuou a verdade dos fatos tentando induzir a erro
”, tendo em vista que, em 1º Grau, “
em momento algum na petição informando o depósito do valor incontroverso,
(...)
, alega e/ou requer que o valor seja mantido para garantia da apólice; simplesmente informou o depósito do valor que entende incontroverso e não faz qualquer ressalva, qualquer pedido de não liberação, de ficar como garantia da apólice
”, logo, segundo afirmou, executada/agravante “
não expôs os fatos conforme a verdade; formulou pretensão sabedora ser destituída de fundamento; deduziu defesa contra fato incontroverso; opôs resistência injustificada ao andamento do processo de cumprimento de sentença; e interpôs agravo com intuito manifestamente protelatório
” (cf. Id. nº 235290158).

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento judicial,
a fim de possibilitar a perfectibilizarão do provimento jurisdicional, a
ssim, uma vez constatado que o acórdão não se manifestou sobre questão validamente suscitada nos autos, como se tem no caso em relação à arguição de litigância de má-fé da parte agravante, os declaratórios devem ser acolhidos para suprir essa omissão, a fim de sanar o vício detectado.

Relembro, a propósito, que o processo de origem envolve fase de cumprimento de sentença derivado de ação de Desapropriação, cuja sentença exequenda condenou a ré/executada, ora embargada, ao pagamento de indenização pelo imóvel expropriado do autor/exequente/embargante.

O presente Recurso de Agravo de Instrumento tem por objeto duas decisões do Juízo de origem; a primeira, datada de 03.05.2024, determinou à executada/embargada que, no prazo de 10 dias, “depositasse” nos autos a apólice do seguro ofertado anteriormente à garantia do Juízo, enquanto a segunda, datada de 22.07.2024, diante da conduta da executada/embargada de, ao invés de trazer a apólice do seguro, efetuar o depósito, em espécie, da quantia incontroversa no feito, autorizou a pronta liberação desses valores em favor do exequente/embargante.

A queixa recursal aqui deduzida pela executada Rumo Malha Norte S.A. consistiu na alegação a 2ª decisão agravada é nula porque se tratou de “
decisão surpresa
”, já que autorizou “
o levantamento dos valores que forma depositados tão somente para evitar o acionamento indevido da apólice de seguro antes do trânsito em julgado
”, e, isso, “
sem que fosse sequer permitida a oitiva da parte sobre eventual levantamento dos valores,
(...)
, causando enorme prejuízo para agravante que dispendeu valores para expedição do seguro-garantia e sofreu medida expropriatória da forma mais onerosa, de valores que depositou justamente para evitar prejuízo monetário referente ao resgate precoce do prêmio do seguro
”. Sustentou, ainda, que, “
não havendo qualquer motivo razoável e fundamentado para a rejeição da garantia por meio de apólice de seguro judicial, impõe-se a reforma da decisão para determinar a compensação (perdas e danos)
(em razão do)
valor levantado nos ids. 163064670 e 163064676, restaurando as partes ao status quo ante até o trânsito em julgado
”.

O v. acórdão embargado rejeitou essas teses recursais sob os seguintes fundamentos:

“O art. 525, § 6º, do CPC estabelece que a ‘
apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação
’, e, embora ressalve, na sequência, que o magistrado poderá, ‘
a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo
’, como visto acima, não foi o que aconteceu na espécie, já que, a despeito da prestação de caução por meio do seguro garantia judicial, houve expresso indeferimento do pedido formulado pela executada/agravante à falta da presença dos demais requisitos legais necessários, logo, uma vez que esse quadro não foi revertido por esta instância revisora nos autos do RAI nº 1015007-32.2023.8.11.0000, tendo sido ultrapassados os 15 dias úteis conferidos à executada cumprir voluntariamente a sua obrigação, não só era lícito, como devido que o juiz determinasse a liquidação do seguro garantia para, diante da recalcitrância da devedora, satisfazer o débito exequendo, ou, então, ante a presença de outro meio com liquidez muito mais imediata, como é o caso do dinheiro depositado nos autos voluntariamente, ordenasse a liberação do valor em favor do credor, na medida em que o ‘dinheiro’ ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), justamente porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida, e, ao fim e ao cabo, é o princípio do interesse do credor que norteia o processo de execução, devendo ser privilegiada a penhora sobre o dinheiro, já que é o meio que confere efetividade à execução, e, somado a isso, é um contrassenso jurídico, além de ser uma conduta bastante questionável do ponto de vista da boa-fé processual, a ideia da executada de, quase um anos depois de ter escoado o prazo para que adimplisse, de forma voluntária, a obrigação, sem prévia autorização judicial, vir aos autos depositar, mas sem efeito liberatório, valor que indiscutivelmente, porquanto por ela própria reconheceu como devido, já deveria ter sido entregue ao exequente, e, isso, para fins de servir como uma espécie esdrúxula de “garantia” de que a outra garantia prestada nos autos (seguro garantia), que, repito, já deveria ter sido acionado, não fosse liquidada, e, tudo isso, porque, sem nenhum respaldo jurídico, ela havia se ‘
reservado ao direito
’ de esperar o trânsito em julgado de determinada decisão antes de, então, decidir se iria ou não pagar o que já havia sido lhe imposto por sentença judicial transitada em julgada.”

Como se vê do trecho destacado, o comportamento processual da executada/agravante, ora embargada, já foi objeto de análise crítica, tendo sido considerada, inclusive, digna de censura, por parte desta Corte Julgadora quando se consignou que “
é um contrassenso jurídico, além de ser uma conduta bastante questionável do ponto de vista da boa-fé processual, a ideia da executada de, quase um anos depois de ter escoado o prazo para que adimplisse, de forma voluntária, a obrigação, sem prévia autorização judicial, vir aos autos depositar, mas sem efeito liberatório, valor que indiscutivelmente, porquanto por ela própria reconheceu como devido, já deveria ter sido entregue ao exequente, e, isso, para fins de servir como uma espécie esdrúxula de ‘garantia’ de que a outra garantia prestada nos autos (seguro garantia), que, repito, já deveria ter sido acionado, não fosse liquidada, e, tudo isso, porque, sem nenhum respaldo jurídico, ela havia se ‘reservado ao direito’ de esperar o trânsito em julgado de determinada decisão antes de, então, decidir se iria ou não pagar o que já havia sido lhe imposto por sentença judicial transitada em julgada
”, contudo, como já adiantado, não chegou a haver deliberação se, à luz das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, esse comportamento/conduta processual configurou litigância de má-fé.

Então, voltando os olhos à análise específica da questão, o 1º ponto que chama atenção é que o exequente/embargante realmente tem razão ao dizer que “
em momento algum na petição informando o depósito do valor incontroverso,
(a Rumo Norte Malha S.A.)
alega e/ou requer que o valor seja mantido para garantia da apólice; simplesmente informou o depósito do valor que entende incontroverso e não faz qualquer ressalva, qualquer pedido de não liberação, de ficar como garantia da apólice
”, porque, ao revisar atentamente as manifestações da executada/embargada em 1º Grau, em especial o teor da petição vinculada ao Id. nº 294860901 dos autos de origem, realmente não se vê a presença de alegação expressa ou qualquer ressalva que, de outro modo, dê a entender que o depósito do “valor incontroverso” visava “
tão somente evitar o acionamento indevido da apólice de seguro antes do trânsito em julgado
”, ou seja, cuidava-se de “
valores que depositou justamente para evitar prejuízo monetário referente ao resgate precoce do prêmio do seguro
”; a propósito, confira-se os seguintes trechos da petição supracitada:

“9. De toda forma, sem prejuízo do julgamento do referido recurso, insta dispor que os valores pleiteados pelo Sr. Gustavo e os valores que Rumo entendem devidos divergem e muito, e na mais total boa-fé,
Rumo vem no presente momento, pugnar pela juntada do comprovante de depósito dos valores incontroversos
, que perfazem a monta de R$ 2.581.612,35 (dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos) (Doc. 01), atualizado até abril de 2024, conforme se denota do cálculo anexo (Doc. 02), que demonstra de forma exata que os cálculos realizados pelo Exequente para instruir o presente Cumprimento de Sentença fora realizado com inúmeros equívocos – na medida em que (i) há incidência de juros sobre juros, e (ii) consideram data equivocada para a incidência da correção monetária e dos juros de mora.

10.
A Rumo se resguarda ao direito de aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento que tramita sob o nº 1015007-32.2023.8.11.0000
, e que discute justamente o excesso de execução perpetrado pelo Exequente quando da instauração do presente Cumprimento de Sentença, bem como do julgamento dos Embargos de Declaração de ID 155559107,
para fins de depósito dos valores controversos e que ainda estão sendo discutidos na presente demanda.

(...)

12.
Não obstante, ainda que se considere que o seguro-garantia apresentado por Rumo para garantir os valores discutidos na presente demanda, esta, de boa-fé, vem no presente momento, antes os termos delineados na r. decisão de ID 155559107, requerer a juntada do comprovante de depósito dos valores incontroversos (cf. Doc. 01).

(...)

15.
Dessa forma, uma vez demonstrada a possibilidade de o acionamento do sinistro gerar prejuízos irreversíveis à Rumo, se
reconheça a possibilidade de que esta realize o depósito judicial do valor incontroverso do débito – cf. Doc. 01
-, ao passo que o valor restante permaneça sob os efeitos da garantia da apólice apresentada até o trânsito em julgado do recurso
que tramita perante o MM. Juízo ad quem.” (
destaquei
e
grifei
– cf. Id. nº 294860901 dos autos de origem)

De igual modo, nas razões dos embargos de declaração de Id. nº 294860896 dos autos de origem, a executada/embagada assim dispôs: “(...)
uma vez demonstrada a possibilidade de o acionamento do sinistro gerar prejuízos irreversíveis à Rumo, se reconheça a possibilidade de que a Embargante
realize o depósito judicial do valor incontroverso do débito,
ao passo que o valor restante permaneça sob os efeitos da garantia da apólice
apresentada até o trânsito em julgado do agravo
”
(
destaquei
e
grifei
).

Logo, ao afirmar, nas
razões do agravo de instrumento, como motivo a ensejar a nulidade da decisão agravada e a condenação da parte contrária em “perdas e danos”, que teria requerido a autorização para “
depósito judicial dos valores para não sofrer com prejuízo do acionamento do seguro desde que estes permanecessem sob efeitos da garantia da apólice até o trânsito em julgado do agravo
”, a executada/embargada Rumo Malha Norte S.A. alterou a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II), e, dado ao seu histórico processual, conforme já detalhado no acórdão embargado, também é cabível dizer que a sua conduta correspondeu às hipóteses de interpor recurso com intuito manifestamente protelatório visando opor resistência injustificada ao andamento do processo (CPC, art. 80, IV e VII).

Então, tendo em vista que a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento
desleal
dos atores processuais, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo litigante de má-fé não apenas aquele que age dolosamente, mas também o que adotado condutada temerária, e que “
é desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015), diante do cenário aqui delineado, é devida a aplicação da sanção disciplinada pelo art. 81 do CPC à executada/agravante, ora embargada, Rumo Malha Norte S.A..

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada, e, por consequência, aplico a Rumo Malha Norte S.A. multa de 2% sobre o valor atualizado da causa a título de litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025